Tribunal: STJ
Processo: 0005985-48.2022.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938142 - PR
(2025/0174930-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
MIRELA MIRO ZILIOTTO - PR086636
EMBARGADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.026,
2015.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II - Os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no
julgamento dos primeiros aclaratórios. Consideram-se protelatórios aqueles que
suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.026,
III – Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/04/2026
13/04/2026,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2939e7df-62a0-4fda-b7e4-2dadc202f5ba

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938142 - PR
(2025/0174930-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
MIRELA MIRO ZILIOTTO - PR086636
EMBARGADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.026,
2015.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II - Os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no
julgamento dos primeiros aclaratórios. Consideram-se protelatórios aqueles que
suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.026,
III – Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

opõe
PASSIONE
COMÉRCIO
DE
COMBUSTÍVEIS
LTDA
segundos embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de embargos
de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial que, por unanimidade,
negou-lhe provimento (fls.
), cuja ementa transcrevo:
751/756e

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
Documento eletrônico VDA54828359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 15:00:02
Código de Controle do Documento: 979d6699-13b3-495c-b0fc-1a8c1a48db07

I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
II – Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta, em síntese, que a omissão persistiria, porquanto necessário o
pronunciamento acerca das razões expostas nos primeiros aclaratórios opostos nesta
Corte, especialmente quanto ao argumento no sentido de que teria realizado, de forma
expressa e em tópicos próprios, no Agravo em Recurso Especial, a devida impugnação
das Súmulas ns.
e
(fls.
).
7/STJ
280/STF
764/766e
Transcorreu
o prazo do
para
in albis
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
impugnação (certidão de fl. 777e).
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
Documento eletrônico VDA54828359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 15:00:02
Código de Controle do Documento: 979d6699-13b3-495c-b0fc-1a8c1a48db07

possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis
de infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp 174.304/PR,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt
10/4/2018,
23/4/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.487.963/RS,
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
Documento eletrônico VDA54828359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 15:00:02
Código de Controle do Documento: 979d6699-13b3-495c-b0fc-1a8c1a48db07

do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

No caso, a Embargante aponta que a omissão persistiria, porquanto
necessário o pronunciamento acerca das razões expostas nos primeiros aclaratórios
opostos nesta Corte, especialmente quanto ao argumento no sentido de que teria
realizado, de forma expressa e em tópicos próprios, no Agravo em Recurso Especial, a
devida impugnação das Súmulas ns.
e
7/STJ
280/STF.
Contudo, tal alegação não merece acolhida.
Embora analisada a integralidade dos argumentos apresentados no Agravo
em Recurso Especial de fls.
conforme consignado no acórdão de fls.
631/639e,
suas razões atacam apenas os fundamentos referentes à incidência das
718/722e,
Súmulas ns. 282 e
no mais, apresentam conteúdo genérico, porquanto
283/STF,
apenas afirmada a não incidência dos óbices remanescentes invocados, pela Corte a
para inadmitir o Recurso Especial (incidência das Súmulas ns.
e
).
qua,
7/STJ
280/STF
Entretanto, quanto à aplicação, dos óbice de incidência das Súmulas ns.
e
não foram demonstrados,
7/STJ
280/STF,
o modo como seria possível a análise das
apontadas violações, por esta Corte, a partir da revaloração de premissas do acórdão
e, portanto, sem que implique o revolvimento do conjunto
recorrido (identificando-as)
que a controvérsia não foi solucionada, pelo
fático-probatório, da mesma maneira,
acórdão recorrido, a partir da interpretação de lei local.
Por tais motivos o agravo em recurso especial não foi conhecido pela
incidência da
(fls.
).
Súmula n. 182/STJ
666/667e
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
art. 1.022
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
REsp n. 1.745.723/RJ,
no AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Documento eletrônico VDA54828359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 15:00:02
Código de Controle do Documento: 979d6699-13b3-495c-b0fc-1a8c1a48db07

Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Ademais, os segundos embargos de declaração estão restritos ao
argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios,
sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a
oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão
consumativa", ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e
manifestamente protelatória, consoante precedentes, cuja ementa transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
(...)
3. "Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da
existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo
descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o
prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão
consumativa" (EDcl nos EDcl no AgRg nos
Rel.
EREsp 1.230.609/PR,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
.
26/10/2016)
4. A alegação de que a matéria suscitada nos segundos aclaratórios seria
de ordem pública e, por isso, cognoscível de ofício a qualquer tempo carece
de prequestionamento.
5. A oposição de segundos embargos de declaração manifestamente
incabíveis enseja a aplicação da multa processual prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1.448.706/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/04/2017,
20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO REGIONAL
QUE RECONHECE A INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSÁRIO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 538,
CPC.
1. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os segundos
embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no
julgamento dos primeiros aclaratórios, mostrando-se impróprio para reagitar
questões relativas ao julgado primitivo, imune, por força da preclusão.
Precedentes.
(...)
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA54828359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 15:00:02
Código de Controle do Documento: 979d6699-13b3-495c-b0fc-1a8c1a48db07

(EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.534.294/PR,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
01/12/2015,
09/12/2015)

Isto posto,
e, com
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015, determino a
Art. 1.026,
aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA54828359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 15:00:02
Código de Controle do Documento: 979d6699-13b3-495c-b0fc-1a8c1a48db07

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.938.142 / PR
Número Registro: 2025/0174930-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000788720258160004 00059854820228160004 59854820228160004 788720258160004
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
MIRELA MIRO ZILIOTTO - PR086636
AGRAVADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - PRODUTOS CONTROLADOS / PERIGOSOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
MIRELA MIRO ZILIOTTO - PR086636
EMBARGADO
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55854199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: 34617b9b-c27b-48bb-ab84-d8a5c402e386

PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
07/04/2026
13/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: 34617b9b-c27b-48bb-ab84-d8a5c402e386